Tribunal: STF
Processo: ARE 704011
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
Ementa:  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO. MATÉRIA DE FUNDO COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 685.029. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. Os embargos de declaração opostos objetivando reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011).



    2. Os índices aplicáveis para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, em relação aos meses de junho de 1999 (Portaria nº 5.188/99) e maio de 2004 (Decreto nº 5.061/04), para fins de revisão da renda mensal de benefício previdenciário, nos termos das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, posto controvérsia de natureza infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do ARE nº 685.029, da Relatoria do Min. Teori Zavascki. 



    3. In casu, o acórdão recorrido originariamente manteve a sentença, por seus próprios fundamentos, a qual afirmou: “Assim sendo, a garantia contida no § 5.º do artigo 28 da Lei n. 8.212/91, no artigo 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e no artigo 5.º da Emenda Constitucional n. 41/2003 é de que o limite máximo do salário-decontribuição e o limite máximo do valor dos benefícios sejam atualizados pelos mesmos índices aplicados aos benefícios de prestação continuada do Regime Geral de Previdência Social e não o inverso, como pretendido.”



    4. Agravo Regimental DESPROVIDO.